Tribunal: TJDFT
Processo: 0735554-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735554-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELLEN DE MOURA NEVES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEPLAD/DF DESPACHO 1. Ciente quanto à petição apresentada pela impetrante (ID no 51523686). 2. Aguarde-se a manifestação do Ministério Público. 3. Publique-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO